Tribunal: TJES
Processo: 0000169-96.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-96.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alex Clisman Ferreira Rosa em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. A decisão embargada anulou a sentença de absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, determinando a submissão do réu a novo julgamento popular.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a resposta negativa do Conselho de Sentença ao quesito de autoria; (ii) verificar se houve excesso de linguagem na fundamentação que justificou a anulação do julgamento; e (iii) definir se os embargos podem ser utilizados para a rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta devidamente a matéria, consignando que a tese de negativa de autoria acolhida pelos jurados mostrou-se dissociada do conjunto probatório convergente. O julgador não está obrigado a rebater minuciosamente todas as teses da defesa, bastando fundamentação idônea e suficiente.

4. O excesso de linguagem não se configura quando o tribunal utiliza fundamentação analítica e robusta para demonstrar o descompasso entre o veredicto e as provas. A indicação de depoimentos como contundentes e provas como convergentes é necessária para cumprir o dever de motivação das decisões judiciais, não implicando em juízo peremptório de condenação.

5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria fático-probatória já decidida.

6. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verificou na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A fundamentação detalhada do acervo probatório, realizada de forma técnica para justificar a anulação de decisão do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos, não configura excesso de linguagem, nem autoriza a integração via embargos quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial para submetê-lo a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

No id. 18312901, o embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e em excesso de linguagem.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18909509, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000169-96.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO FRANCISCO COSTA MARTINS, ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA
Advogado do(a) APELADO: LETICIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES32434

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ALEX CLISMAN FERREIRA ROSA

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial para submetê-lo a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. VERIFICADO. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a decisão manifestada pelo Tribunal do Júri, ao acolher a tese de negativa de autoria, encontra-se em desconformidade com as provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de crimes dolosos contra a vida, a atuação deste órgão recursal se restringe à análise de compatibilidade da decisão do Conselho de Sentença com as provas dos autos para, em caso de contrariedade, cassá-la e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

4. Neste seguimento, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, visto que é permitido o controle judicial de decisões absolutórias quando estas são manifestamente contrárias às provas dos autos (REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

5. Além de as declarações dos réus estarem isoladas e desconexas do conjunto probatório, as provas dos autos indicam de forma clara e convergente a autoria do crime, apresentando, ainda, detalhadamente a participação de cada acusado no homicídio perpetrado contra Eguinelvia.

6. Diante da evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri para submeter os acusados a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: Diante da evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri para submeter os acusados a novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, §2º, incisos I e IV; CPP, 593, §3º.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

No id. 18312901, o embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e em excesso de linguagem.

Pois bem.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios aptos a ensejar o provimento deste recurso.

A defesa argumenta haver omissão por suposta falta de análise da resposta negativa do Conselho de Sentença ao quesito sobre autoria. Contudo, ao contrário do alegado, esta Egrégia Câmara enfrentou devidamente a matéria ventilada.

O julgado consignou de forma clara que as teses defensivas de negativa de autoria, acolhidas pelo Conselho de Sentença, mostraram-se dissociadas do conjunto probatório.

Nesse contexto, verifica-se que não há omissão.

De todo modo, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater minuciosamente todas as teses ou transcrever os mesmos trechos pinçados pela parte, desde que apresente fundamentos suficientes e idôneos para sustentar a decisão tomada, em conformidade com o livre convencimento motivado.

Nessa senda, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando há pronunciamento claro e suficiente sobre as questões postas nos autos.

Em continuidade, o embargante também aduz que o acórdão incorreu em excesso de linguagem para acolher a pretensão ministerial.

Novamente, sem razão.

Conforme consignado por esta Egrégia Câmara, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, visto que é permitido o controle judicial de decisões absolutórias quando estas são manifestamente contrárias às provas dos autos (REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Neste
seguimento, a cassação de decisão soberana do Tribunal do Júri exige fundamentação idônea, analítica e robusta, sob pena de violação
ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, que impõe a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais.

No presente caso, o acórdão embargado destacou provas convergentes e classificou depoimentos como contundentes estritamente para demonstrar o descompasso do acervo probatório com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A exposição detalhada dos motivos ensejadores da anulação não se confunde com emissão de juízo de certeza.

Ao apresentar os depoimentos prestados pela testemunha sigilosa, pelo Delegado de Polícia Civil Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim e pelos demais agentes públicos ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, o acórdão embargado apenas consignou que as provas produzidas foram convergentes no sentido
de indicar que o embargante teria arquitetado o homicídio de Eguinelvia.

Além disso, consignar que a testemunha sigilosa apresentou, em todas as fases da persecução penal, depoimento firme ao apontar a autoria delitiva pelo acusado não significa emitir juízo de certeza, mas apenas fazer constar a contrariedade da decisão absolutória do Tribunal do Júri às provas dos autos.

Assim, após cotejar os referidos elementos probantes com versões processuais isoladas dos réus, o acórdão embargado concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, inexistindo qualquer juízo peremptório acerca da autoria delitiva.

Diante disso, não resta verificado o excesso de linguagem suscitado pela defesa.

O que se observa, na verdade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa e o acervo fático-probatório, utilizando os aclaratórios como indevido sucedâneo recursal.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os embargos não são admitidos como meio de rediscussão do mérito da decisão, como pretende a defesa diante do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento visando interposição de recursos às Cortes Superiores, ressalto que este também exige a demonstração efetiva de um dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)